Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Constatada a ocorrência de erro material em trecho constante do relatório do acórdão, devem os embargos serem parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para que o erro seja sanado mediante retificação.

3. Não há que se falar em omissões no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de omissões no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.